Tribunal: CARF
Processo: 12457.001871/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.001871/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.680 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JONATAN CARDOSO DE CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/03/2005
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL DE FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. MULTA
REGULAMENTAR. ART. 3o, DO DECRETO-LEI No 399/1968. POSSE.
SÚMULA CARF N° 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968. A caracterização da
infração independe da propriedade dos cigarros, nos termos da Súmula CARF
n° 90.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.001871/2007-46
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.680 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.001871/2007-46

Por economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 130.000,00, referente à multa exigida por infração às medidas de
controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n° YD00795
e demais documentos acostados aos autos, nos quais se baseou, que no interior do Hotel Luft,
em poder do interessado, foram encontrados depositados 65.000 maços de cigarros, sem que
houvesse prova da regular introdução no território nacional.
A abordagem foi efetuada pela Polícia Federal, tendo encontrado depositados os
cigarros no interior-go apto 101 do Hotel Luft em 21/03/2005. Foi lavrado o “Termo de
Lacração de Volumes” (fl. 03) na presença do interessado.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias (fl. 02) com vistas a aplicar a
pena de perdimento aos cigarros apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de infração
(fl. 01) para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo único do Decreto-lei n° 399/1968,
com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Regularmente cientificado, AR (fl. 18), o interessado apresentou a impugnação de
folhas 20 e 21, anexando os documentos de folhas 22 a 238. Em síntese apresenta as seguintes
alegações:
Que, os cigarros não pertencem ao requerente, não estava hospedado no quarto e sim ao
lado;
Que, os cigarros pertenciam a Giovane Nunes dos Santos;
Requer seja desconstituído o presente auto de infração.
A 1a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-19.500, negou provimento à impugnação,
consignando que:
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
DEPOSITO. POSSE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o depósito ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.
Proposto o recurso voluntário, foram aduzidos os seguintes argumentos:
Ao contrário, conforme relatório constante dos autos, Giovane Nunes dos Santos
assumiu perante os agentes federais a propriedade dos cigarros e pneus encontrados no
quarto de n° 101 e no subsolo do Hotel.
Também, as mercadorias estavam no quarto de Giovane Nunes dos Santos, conforme
ficha de hospedagem anexa aos autos.
E que o recorrente não possuía ao tempo da apreensão capacidade financeira para obter
as mercadorias importadas ilegalmente no território nacional.
É o relatório.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.680 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.001871/2007-46

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, foi lavrado auto de infração contra o Recorrente, relativo às
medidas de controle fiscal de cigarro de procedência estrangeira.
A ação fiscal decorreu da prisão em flagrante do sujeito passivo e a apreensão de
cigarros de procedência estrangeira desprovidos de documentação comprobatória de sua
introdução regular no país, sujeitos à pena de perdimento. Os fatos foram enquadrados no art.
334 do Código Penal.
Então, foi constituída multa por maço de cigarros, cumulativa com a pena de
perdimento.
Foram encontrados, em poder do autuado, no Hotel Luft, 65.000 maços de cigarro
paraguaios. A multa aplicada foi de R$ 130.000,00.
A autoridade policial relatou:
Aos vinte e um de março de dois mil e cinco (21/03/2005), nesta cidade de Foz do
Iguaçu/PR, em Cartório desta Delegacia de Policia Federal, onde presente se encontrava Erika
Tatiana Nogueira, Delegado(a) de Policia Federal, Matricula n° 11343, comigo Escrivã(o), ao
final declarado(a) e assinado, ai compareceu o CONDUTOR 1a TESTEMUNHA: APF
WILLIAN JORGE DA SILVA, Policial Federal, matricula 10907, sabendo ler e escrever, sem
impedimentos legais, compromissado na forma da lei, inquirido pela Autoridade a respeito dos
fatos, RESPONDEU: QUE nesta data, encontrava-se efetuando apoio à fiscalização efetuada
pela Receita Federal no HOTEL LUFT, quando, por volta das 15:00h, ao fiscalizarem o
apartamento n° 101, encontraram 130 (cento e trinta) caixas de cigarros de procedência
estrangeira desacompanhadas da documentação legal; QUE, no momento em que entraram no
quarto, o conduzido JONATAN estava utilizando o banheiro; QUE deu voz de prisão em
flagrante a JONATAN; QUE JONATAN alegou que os cigarros não lhe pertenciam e que
estava apenas fazendo uso do banheiro daquele quarto; QUE JONATAN afirmou que apenas
duas sacolas que estavam no quarto lhe pertenciam, nas quais continham alguns brinquedos;
QUE, na recepção do Hotel, pegaram a Ficha de Hospedagem referente ao quarto n° 101;
QUE, na referida ficha, constava o nome de GIOVANI N. DOS SANTOS; QUE diligenciaram
no Hotel, logrando êxito em encontrar GIOVANI; QUE GIOVANI, de pronto, assumiu a
responsabilidade pelos cigarros encontrados no quarto n° 101; QUE, durante as diligências
para localização de GIOVANI, encontraram um porão, no subsolo do Hotel, onde localizaram
mais diversas caixas de cigarros; QUE GIOVANI afirmou ser também o responsável pelos
cigarros encontrados no porão; QUE deu voz de prisão em flagrante a GIOVANI. E mais não
disse, nem lhe foi perguntado. Ato seguinte passou a Autoridade Policial a ouvir a 2a
TESTEMUNHA:
APF
MARCELO
DE
OLIVEIRA
SARAIVA,
Policial
Federal,
matrícula11359, sabendo ler e escrever, sem impedimentos legais, compromissado(a) na forma
da lei, inquirido(a) pela Autoridade a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE nesta data, por
volta das 15:00h, efetuava apoio à fiscalização efetuada pela Receita Federal no HOTEL
LUFT, quando, ao fiscalizarem o parlamento n° 101, encontraram 130 (cento e trinta caixas de
cigarros de procedência estrangeira desacompanhadas da documentação legal; QUE
JONATAN estava utilizando o banheiro do quarto; QUE foi dada voz de prisão em flagrante a
JONATAN; QUE JONATAN afirmou que apenas duas sacolas que estavam no quarto lhe
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.680 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.001871/2007-46

pertenciam, nas quais continham alguns brinquedos; QUE JONATAN disse também que os
cigarros não lhe pertenciam e que estava apenas fazendo uso do banheiro daquele quarto QUE,
na recepção do Hotel, obtiveram a Ficha de Hospedagem referente ao quarto n° 101; QUE, na
referida ficha, constava o nome de GIOVANI N. DOS SANTOS; QUE diligenciaram no Hotel,
logrando êxito em encontrar GIOVANI; QUE GIOVANI, de pronto, assumiu a
responsabilidade pelos cigarros encontrados no quarto n° 101; QUE, durante as diligências
para localização de GIOVANI, encontraram um porão, no subsolo do Hotel, onde localizaram
mais diversas caixas de cigarros; QUE GIOVANI afirmou ser também o responsável pelos
cigarros encontrados no porão; QUE deu voz de prisão em flagrante a GIOVANI. E mais não
disse, nem lhe foi perguntado. Ato seguinte passou a Autoridade Policial a ouvir e qualificar o
1° CONDUZIDO: JONATAN CARDOSO DE CARDOSO (...)
A apreensão em poder do sujeito passivo dos maços de cigarro de procedência
estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação resulta em aplicação da
penalidade prevista no art. 3o do Decreto-lei 399/1968, com a redação dada pelo art. 78 da Lei
10.833/2003:
Art. 2° O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3° Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de RS 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
É fato comprovado que os cigarros estavam em poder do autuado, havendo,
inclusive, como já mencionado, prisão em flagrante. Não houve prova produzida por ele que
ilidisse os fatos averiguados pela autoridade policial.
Consta o Termo de Lacração de Volumes n° 10.987 (e-fl. 4-5), referente aos
cigarros encontrados no apartamento 101 do Hotel Luft, que fora lavrado em nome do
Recorrente, por ele assinado pessoalmente.
Sustenta que Giovane Nunes dos Santos assumiu perante os agentes federais a
propriedade dos cigarros e pneus encontrados no quarto de n° 101 e no subsolo do Hotel,
entretanto a informação do inquérito policial é que esse acusado nada respondeu, exercendo seu
direito constitucional ao silêncio.
Aduz que as mercadorias estavam no quarto de Giovane Nunes dos Santos,
conforme ficha de hospedagem anexa aos autos. Mas, na apreensão em flagrante, era o
Recorrente que ocupava o apartamento 101, do Hotel Luft.
O argumento de que o Recorrente não possuía ao tempo da apreensão capacidade
financeira para obter as mercadorias importadas ilegalmente no território nacional, tampouco
pode prosperar, uma vez que a conduta da “posse” se subsome ao tipo legal.
Outrossim, a ação penal decorrente do inquérito policial reflexo da lavratura do
auto de infração teve o curso suspenso, mediante a suspensão condicional do processo, na forma
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.680 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.001871/2007-46

do artigo 89 da Lei n° 9.099/95. Consta que o Recorrente aceitou todos os termos propostos pela
MM. Juiz (e-fl. 166):
a) solicitarem prévia autorização do Juízo para ausentarem-se do Estado por mais de 15
(quinze) dias;
b) comparecerem em Juízo, bimestralmente, até o dia 10 de cada mês, ou primeiro dia
útil subsequente, para informarem e justificarem suas atividades;
c) comunicarem mudanças de endereços, ainda que as mesmas se façam dentro da
própria Comarca;
d) prestarem serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo Juízo Deprecado,
pelo período de um ano, à razão de 20 horas mensais durante os seis primeiros meses de
suspensão, e à razão de 10 horas mensais durante os seis meses seguintes, em horário
que não prejudique a jornada normal de trabalho.
Entendo como comprovadas a materialidade e autoria da infração relacionada aos
cigarros paraguaios desprovidos de documentação de importação pelos fatos acima postos.
Por fim, cabe apontar a aplicação da Súmula CARF n° 90 - a caracterização da
infração independe da propriedade da mercadoria:
Súmula CARF no 90
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em suma, a infração relacionada ao controle fiscal do cigarro importado sem
documentação está materializada, tendo sido a multa corretamente aplicada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital